Tribunal: TJPA
Processo: 0808467-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808467-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ROBECI DA SILVA POMPEU

AGRAVADO: JOELSON LOPES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LIMINAR DE IMISSÃO DEFERIDA PELO JUIZ DE PISO. COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FOI INADIMPLIDO PELOS ANTIGOS ADQUIRENTES. BEM POSTERIORMENTE ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELO AGRAVADO. EXISTÊNCIA DE DIREITOS REAIS. A ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE ESTÁ BUSCANDO O RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO SOBRE O IMÓVEL NA VIA EXTRAJUDICIAL NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ATRIBUÍDA AO REGISTRO DE PROPRIEDADE REALIZADO PELO AGRAVADO EM CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA USUCAPIÃO. CASEIRO. MERA DETENÇÃO. BEM AGRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA USUCAPIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808467-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ROBECI DA SILVA POMPEU

AGRAVADO: JOELSON LOPES MELO RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO ROBECI DA SILVA POMPEU
em face da decisão monocrática do Id. 14745300 que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos de origem que o imóvel em questão foi adquirido pelo Autor/Agravado por meio de leilão público realizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão de inadimplência do contrato de financiamento outrora celebrado com o Requerido (cfe. proposta de venda de
ID Num. 86616213
– processo no 1º grau nº 0800741-29.2023.8.14.0133).

Afirma o Requerente que, em janeiro de 2023, teria arrematado o imóvel situado na Travessa São Cristóvão, n° 2022, São João, Marituba-PA, levado a leilão extrajudicial e público pela dita entidade bancária, porém que o Requerido/Agravante não o desocupou o mesmo e que possui débitos tributários pendentes, motivo pelo qual não conseguiu expedir o ITBI perante aquele município, assim, não obteve a averbação do registro do imóvel comprobatória de sua propriedade.

Em sede de liminar, requer sua imissão na posse.

Inicialmente, o pedido antecipatório foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos (
ID Num. 92377345
):

(...) A ação de imissão de posse é aquela permitida ao adquirente de um bem, que tenha se tornado seu proprietário, para ingressar na posse pela primeira vez, ou seja, busca-se obter a posse quando já se obtém a propriedade da coisa. Consoante entendimento consolidado em sede dos Egrégios Tribunais de Justiça, comprovada a propriedade sobre o imóvel pelo terceiro adquirente e a posse injusta do ocupante, impõe-se a concessão da ordem de imissão na posse.

Assim, a probabilidade do direito nesse caso parte da premissa básica de que o requerente deve ser proprietário. Por sua vez, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a forma de comprovar propriedade de imóvel, em regra, é através do registro imobiliário. Contudo, analisando os autos, observo que o autor não se desimcubiu de tal ônus, eis que apresenta registro imobiliário no ID 86616877, datado de 31/01/2023 comprovando ter havido o leilão mas não há averbação indicativa nem de que tenha havido arremate, tampouco contendo dados do(a) arrematante. Também não fora apresentado qualquer contrato de compra e venda nos autos.

Desse modo, não havendo sequer comprovação robusta da propriedade, em sede de cognição sumária, evidencia-se temerária, senão ilegal, conceder a imissão da posse no imóvel ao autor.

(...)

Diante do exposto, não resta preenchido o requisito "probabilidade do direito", necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida ao menos em sede de cognição sumária, tornando desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco, motivo pelo qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. (...)

Ato contínuo, diante de novos documentos acostados pela parte Autora, notadamente, a certidão de matrícula emitida pelo 2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Marituba (
ID Num. 92441843
), o juízo de origem chamou o feito à ordem e reconsiderou a decisão denegatória quanto à tutela de urgência, desta vez,
deferindo a antecipação da tutela
.

Transcrevo excertos da decisão (
ID Num. 92782192
), que é objeto do presente agravo:

(...) Reanalisando os autos, nesta data, observo que
minutos antes da Decisão ID 92377345 ter sido inserida no sistema, o autor juntou aos autos o registro do imóvel devidamente atualizado comprovando a aquisição de sua propriedade, conforme ID 92441843
. Ressalto, por oportuno, que à época da minuta do
decisum
supracitado, referido documento não constava nos autos ainda.

Todavia, em tendo sido comprovado pelo autor sua propriedade sobre o imóvel cuja imissão na posse se requer, defiro o pedido ID 92740850,
CHAMO O FEITO À ORDEM e RECONSIDERO o decidido no ID 92377345 somente quanto à tutela de urgência
.

Trata-se de Ação para Imissão na Posse de Imóvel adquirido pelo autor através de leilão público realizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão de inadimplência de contrato de financiamento outrora celebrado com o requerido.

Sucintamente, afirma o autor que em janeiro do corrente teria arrematado o imóvel sito à Travessa São Cristóvão, n° 2022, São João, Marituba-PA, levado a leilão extrajudicial e público pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; que o requerido não o desocupou; e que o o imóvel possui débitos tributários pendentes, motivo pelo qual não conseguiu expedir o ITBI perante o município e, porquanto documento imprescindível ao registro de transferência para si, não conseguiu obter a averbação do registro do imóvel comprobatória de sua propriedade.

Em sede de liminar, requer sua imissão na posse.

Junta diversos documentos, tais como edital do leilão (ID 88885619), relação de débitos tributários municipais do imóvel (ID 88885617) e minuta da escritura pública pendente de assinatura (ID 88885618).

Por fim, juntou o registro do imóvel atualizado comprovando a propriedade do imóvel, no ID 92441843.

Brevemente relatados. Decido.

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

No caso em apreço, o pedido liminar constante da petição inicial trata-se de tutela provisória de urgência antecipatória.

Por sua vez, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
ou plausibilidade do direito substancial) e o perigo de dano (tutela satisfativa) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar), nos termos do artigo 300, “caput”, do CPC. Vejamos.

A ação de imissão de posse é aquela permitida ao adquirente de um bem, que tenha se tornado seu proprietário, para ingressar na posse pela primeira vez, ou seja, busca-se obter a posse quando já se obtém a propriedade da coisa. Consoante entendimento consolidado em sede dos Egrégios Tribunais de Justiça,
comprovada a propriedade sobre o imóvel pelo terceiro adquirente e a posse injusta do ocupante
, impõe-se a concessão da ordem de imissão na posse.

Assim, a probabilidade do direito nesse caso parte da premissa básica de que o requerente deve ser proprietário. Por sua vez, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a forma de comprovar propriedade de imóvel, em regra, é através do registro imobiliário. Analisando os autos, observo que o autor comprovou sua propriedade, apresentando registro imobiliário no ID 92441843 , datado de 14/04/2023.

Já o risco da demora evidencia-se na privação que o proprietário terá na fruição do imóvel adquirido, além dos encargos dele advindos, tais como tributos e pagamento de condomínio, bem como na possibilidade de deterioração do bem por terceiro que encontra-se na posse do mesmo de forma irregular.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que seja a parte autora IMITIDA NA POSSE DO IMÓVEL
sito na Passagem São Cristóvão, 2022, São João, Marituba - PA - CEP: 67105-040, ficando autorizada, desde logo, a requisição de reforço policial, a utilização de força e a realização de arrombamento, caso essas medidas sejam necessárias.
(...)

Inconformada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando nas razões recursais (
ID Num. 14291634
) que o juízo singular decidiu de forma equivocada, argumentando que não estariam preenchidos os requisitos para a imissão do Agravado na posse do imóvel.

Afirma que tem a posse mansa e pacífica do bem há quase 24 (vinte e quatro) anos, ali residindo desde novembro de 1999, constituindo unidade familiar e nele realizando benfeitorias, o que lhe permitiria usucapi-lo com amparo no art. 1.238, do Código Civil.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a manutenção do Agravante na posse do imóvel até o pronunciamento judicial definitivo e, no mérito, o seu provimento.

Juntou documentos.

Proferi a decisão monocrática com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LIMINAR DE IMISSÃO DEFERIDA PELO JUIZ DE PISO. COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FOI INADIMPLIDO PELOS ANTIGOS ADQUIRENTES. BEM POSTERIORMENTE ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELO AGRAVADO. EXISTÊNCIA DE DIREITOS REAIS. A ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE ESTÁ BUSCANDO O RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO SOBRE O IMÓVEL NA VIA EXTRAJUDICIAL NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ATRIBUÍDA AO REGISTRO DE PROPRIEDADE REALIZADO PELO AGRAVADO EM CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

FRANCISCO ROBECI DA SILVA POMPEU interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 15567231 arguindo, em síntese, a tempestividade do agravo interno, seguindo para discorrer sobre a controvérsia principal que circunda a alegada posse do imóvel pelo agravante, em decorrência de ocupação por mais de 24 anos. O recorrente sustenta, por meio de vasta documentação anexa ao recurso (fotos, declarações de vizinhos, comprovante de residência), a existência de uma posse mansa e pacífica, argumentando ser possível a configuração da usucapião extraordinária. Ressalta o dano irreparável sofrido com o despejo, invocando a garantia constitucional ao direito social à moradia e à dignidade humana.

(i) Argumenta sobre o indevido indeferimento do efeito suspensivo ativo requerido, evidenciando a importância dos documentos apresentados que justificariam sua posse e direito à usucapião.

(ii) Pugna pela revogação da tutela provisória deferida, sob o fundamento da existência de posse qualificada para usucapião por parte do agravante.

(iii) Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo colegiado, para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspensão da ordem de imissão na posse e reconhecimento da posse ad usucapionem em favor do recorrente.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 16017713).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o Agravante a reforma da decisão
a quo
que deferiu o pedido liminar de imissão na posse em favor do Autor/Agravado.

Ressalte-se que neste instante processual cabe a análise tão somente da validade do interlocutório proferido pelo magistrado na origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada, em razão do que não se adentrará ao mérito da demanda submetida à análise do Juízo singular, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória, circunstância que não ocorreu até o presente momento.

Cabe, portanto, a esta instância revisora unicamente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão de medida liminar para a imediata determinação de imissão do Autor/Agravado na posse do imóvel em questão.

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, ao acerto ou não da decisão
a quo
que deferiu o pedido antecipatório de imissão na posse em favor do recorrido.

Verifico que, em que pese o esforço argumentativo da parte Agravante, razão não lhe assiste, visto que não apresentou qualquer argumento capaz de desconstituir a decisão agravada.

A ação de imissão de posse situa-se no âmbito das ações possessórias
lato sensu
, cujo objeto discute tão somente o direito à posse do Autor (
jus possidendi
).

Noutras palavras, somente é relevante a esta ação saber se a parte Autora, então Agravada, tem o direito de ocupar o imóvel, tem direito à posse da coisa, na medida em que a ação de imissão de posse é materialmente sumária.

Tecidas tais considerações, entendo não assistir razão ao recorrente.

Digo isso, pois comprovado nos autos que o bem foi adquirido pelo Agravado junto à Caixa Econômica Federal, conforme se nota da certidão de matrícula do imóvel lavrada no 2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Marituba (
ID Num. 92441843, Pág. 8/9
- autos de 1º grau), a qual demonstra que o imóvel em litígio foi alienado fiduciariamente pelo banco ao Agravante, tendo havido anteriormente a consolidação da propriedade em favor da entidade bancária, em razão do inadimplemento e da ausência de purgação da mora pelos devedores fiduciantes, ALFREDO MESSIAS SANCHES e MARIA DA GRAÇA SILVA SANCHES, sendo posteriormente arrematado o imóvel pelo Agravado em leilão extrajudicial público (
vide
certidão de
ID Num. 86616877
, minuta de escritura pública de
ID Num. 88885618
e proposta para venda
online
de
ID Num. 86616213
).

Dessa forma, projetou-se a existência de direitos reais sobre o imóvel em relação ao qual busca o Agravado ser imitido na posse.

A propósito, oportuno citar a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LEILÃO PÚBLICO DE IMÓVEL - CARTA DE ARREMATAÇÃO - TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - ARREMATANTE - IMISSÃO NA POSSE
- DIREITO - EXCEÇÕES - AÇÃO DE USUCAPIÃO CONTRA A CEF - NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - NÃO IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. O arrematante do imóvel em leilão público tem direito de ser imitido em sua posse,
desde que transcrita no registro de imóveis a carta de arrematação
. 2. O ajuizamento de ação de usucapião em face da CEF, ainda que anterior a ação possessória, por si só, não suspende a ação de imissão de posse e também não impede a concessão da liminar ali postulada.

(TJ-MG - AI: 10000210445995001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
- ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela em ação de imissão na posse, quando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.
Comprovadas a propriedade do imóvel em litígio e a posse injusta do terceiro detentor, há embasamento suficiente para o deferimento do pedido de antecipação da tutela, para o fim de imitir o proprietário na posse do bem
.

(TJ-MS - AI: 14119577120218120000 MS 1411957-71.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos nossos)

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ADJUDICAÇÃO. COMPROVADA A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, TEM DIREITO O CREDOR DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL
. RECURSO DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 198049017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE ALÇADA DO RS, RELATOR: MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 02/06/1998).

IMISSÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO AQUISITIVO EM CARTA DE ARREMATACAO REGISTRADA NO OFICIO IMOBILIARIO
. APELO DESPROVIDO. UNANIME. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70004339222, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: RUBEM DUARTE, JULGADO EM 25/06/2003).

Nessa mesma linha de ideias, este E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM LEILÃO.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto,
a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio sobre o bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel e de juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com a Caixa Econômica Federal.

2. Presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o Autor, ora Agravado, adquirente do imóvel, está privado de usufruí-lo enquanto terceiro ocupa o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

3. A alegação de que o imóvel se encontra em litígio na Justiça Federal não é suficiente para afastar a presunção de veracidade atribuída ao registro de propriedade realizado pelo Agravado em cartório, mormente quando há sentença de improcedência prolatada pelo Juízo Federal sob o fundamento de que a parte se encontrava inadimplente com suas obrigações contratuais.

4. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI:
0800058-08.2020.8.14.0000
PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/07/2021) (grifos nossos)

DA USUCAPIÃO

A usucapião é o direito de alguém se tornar proprietário de um bem devido ao uso do mesmo por período de tempo sem a reclamação do proprietário original. No caso, o Sr. FRANCISCO ROBECI, ora Agravante, exercia a mera detenção da posse do imóvel, eis eu exercia a função de caseiro ex-proprietários do imóvel, nos termos do documentos juntado no Id. Num. 96888823 - Pág. 2/

Num. 96888824 - Pág. 13).

Sobre o tema colaciono julgados:

Usucapião. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Autor que ingressou no imóvel a partir de contratação pelo proprietário para exercício da função de caseiro. Mera detenção que não é apta à aquisição originária da propriedade. Ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a transmutação em posse ad usucapionem. Ônus da prova que competia ao autor, nos termos dos arts. 373, I e 1.198, parágrafo único, ambos do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10076100920178260292 SP 1007610-09.2017.8.26.0292, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASEIRO. MERA DETENÇÃO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUBORDINAÇÃO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. ESBULHO. ARBITRAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. 1. Nas ações possessórias a discussão sobre o domínio é defesa, haja vista a causa de pedir próxima referir-se apenas à posse, sua comprovação e sua turbação ou esbulho, não se confundindo aquela com o direito real de propriedade. 2. Dispõe o artigo 1.196 do Código Civil que a posse pressupõe uma situação de fato que exterioriza o exercício dos poderes inerentes à propriedade. Citação que supre a notificação premonitória, cientificando o réu da intenção de retomada do imóvel. 3. Prescreve o artigo 1.198 do Codex: "Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas". 4. Prova oral que revela inequivocamente a ocupação pelo réu na qualidade de caseiro. 5. Não sendo hipótese de aquisição do imóvel pela consumação de usucapião e se tratando de mera detenção exercida pelo réu. Assiste à autora o direito a retomada do imóvel. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00082923720158190068 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 2 VARA, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL. USUCAPIENTE CASEIRO DO IMÓVEL. DETENÇÃO. CONTINUIDADE DA DETENÇÃO POR LIVERALIDADE OU ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DA SUCESSÃO APÓS ÓBITO DO PROPRIETÁRIO. A detenção, típica do caseiro que mora no local sob as ordens do dono, não gera usucapião, salvo inversão do caráter da posse, que não se demonstra, porque a continuidade da detenção, após o óbito do proprietário, decorreu de liberalidade ou ato de permissão ou tolerância dos sucessores. A detenção não contém ânimo de dono nem gera usucapião, que exige posse com as características para o usucapião. (Apelação Cível Nº 70054412556, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 26/06/2013)

(TJ-RS - AC: 70054412556 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 26/06/2013, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2013)

Ademais, os antigos proprietários firmaram contrato de mútuo com constituição do bem imóvel como garantia fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (ID. Num. 86616877 - Pág. 6).

Havendo contrato de mútuo vinculando o imóvel com gravame de alienação fiduciária ao tempo da alegada posse, como no caso dos autos, resulta na impossibilidade do transcurso do lapso temporal de aquisição da posse "ad usucapionem" e, consequentemente, na ausência da configuração da posse mansa e pacífica.

Neste sentido, o entendimento dos Tribunais:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. USUCAPIÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. A existência de contrato vinculado ao SFH gravado com alienação fiduciária ao tempo da alegada posse, resulta no impedimento de transcurso do prazo de usucapião e, via de conseqüência, na ausência da configuração da posse mansa e pacífica. Ademais, na hipótese, não foi sequer produzida nos autos prova testemunhal ou documental suficiente a demonstrar que a autora efetivamente residia no imóvel. (TRF4, AC 5051067-96.2012.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 03/09/2019)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO cível. USUCAPIÃO. EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE. 1. A hipoteca vincula o imóvel gravado, transferindo para o credor hipotecário o direito de sequela até o adimplemento total da obrigação assumida. Nesse sentido, a existência de garantia hipotecária faz com que o prazo prescricional para a aquisição ad usucapionem não inicie. 2. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5019878-32.2014.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 05/06/2020)

Dessa forma, não se admite usucapião do imóvel residencial dado como garantia de financiamento junto à Caixa, o que configura na mesma proteção que é dada aos bens públicos, nos termos do § 3º do artigo 183 da Constituição Federal.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(Regulamento)

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Portanto, provada a propriedade do recorrido sobre o imóvel e não havendo justificativa plausível para a alegada posse do Agravante, impõe-se a manutenção do deferimento da liminar.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONVENÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
TUTELA PROVISÓRIA PARA IMISSÃO NA POSSE
. EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. - Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, probabilidade do direito invocado e perigo de dano.- Parte agravante, ré da ação, que comprova a propriedade registral no bem. No entanto, considerando a ausência de urgência no atendimento do pleito e à argumentação inicial a respeito da realização do negócio jurídico, somados à necessidade de maior e ampla produção probatória, entendo que não estão presentes os requisitos da medida antecipatória postulada.-
Outrossim, aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084949957 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 17/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (ARTIGO 300, CPC) OU TUTELA DE EVIDÊNCIA (ARTIGO 311, CPC). RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A OCUPAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO FEITO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2.
O deferimento de liminar de imissão de posse, em ação reivindicatória (ou de imissão na posse), pressupõe o preenchimento de certos requisitos.
No caso concreto, não se evidencia o preenchimento dos requisitos legais, devendo, por cautela, ser mantida a situação fática existente. Mera alegação não basta para ensejar juízo de acolhimento da liminar, mormente em juízo de cognição sumária. 3.
Aplicável ao caso ora sub judice, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo magistrado que preside o feito, frente a sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para a formação de sua convicção
. 4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03895156120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMISSÃO NA POSSE
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE
- NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DIRIMIR DÚVIDA ACERCA DA ÁREA REIVINDICADA E OCUPADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A ação de
imissão
, além de exigir a prova de propriedade do bem, requer, ainda, a demonstração de que a posse exercida pela parte adversa é injusta. 2. Demandando a questão de maior dilação probatória, já que ausente prova inequívoca das alegações da autora/agravante, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 3.
Imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10082531620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/05/2024